Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710065-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA APELADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MOVEIS E REFORMAS - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação monitória proposta por Ricardo José de Oliveira Fabricação de Móveis e Reformas – ME contra ela que acolheu parcialmente os embargos monitórios e o pedido formulado na ação para declarar o título executivo judicial constituído de pleno direito e fixar o valor devido em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Verifico que as seguintes alegações não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não foram trazidas em embargos monitórios: 1) que a utilização da taxa de juros de um por cento (1%) ao mês e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) está equivocada; 2) que o contrato nada estipulou a respeito dos juros moratórios e do índice de atualização monetária, de modo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser utilizada para o mencionado fim conforme decidido nos Temas Repetitivos n. 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça e estabelecido no art. 406 do Código Civil. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se quanto à eventual inovação recursal acerca das mencionadas questões. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para a apelante manifestar-se sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 9 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada